Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE AFASTADA.

1. O seguro de proteção financeira, ou prestamista, é aquele vendido em conjunto com a contratação de crédito, financiamento ou empréstimo, que garante a cobertura do saldo devedor em caso de morte, invalidez e desemprego. Essa modalidade de seguro surgiu para garantir proteção adicional àqueles que têm prestações a pagar.

2. É válida a cláusula contratual que estabelece o seguro prestamista e também observa a liberdade de contratação, porquanto não condicionada a adesão à liberação do crédito.

3. Recurso provido.